Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. REDUÇÃO. QUITAÇÃO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de multa contratual. Recurso da parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão.2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Prescrição. Na forma da jurisprudência do STJ: “O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil (AgInt no REsp n. 1.745.193/RS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A pretensão é de pagamento de multa contratual em razão de desistência do curso contratado por parte da ré. Não se aplica o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, uma vez que não se trata de cobrança de dívida líquida (prestação do contrato), mas de multa contratual que incide, no percentual de 10%, sobre o saldo devedor (ID. 42500475). É caso, pois, de prescrição decenal, a qual não se operou. Prescrição afastada.4 – Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas além das já constantes dos autos. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.5 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Desistência. Multa contratual. O abandono do curso contratado pela ré se equipara à desistência, de modo a atrair a incidência das disposições da cláusula 8 (oito) do contrato em tela (ID. 42500475). Em face da natureza e finalidade do negócio, a cláusula penal incidente no percentual de 10% sobre o valor remanescente do contrato é adequada e proporcional para compor os custos operacionais da parte autora. Tendo em vista que a ré desistiu do curso ainda no primeiro mês (03/04/2017 – ID. 42500475, pág. 06), a cláusula penal deve incidir sobre o valor do contrato (R$ 4.960,00). Logo, é de se dar provimento ao recurso para condenar a ré ao pagamento de R$ 496,00, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação.6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J